Tribunal: TJES
Processo: 5020530-98.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020530-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NATAN DOS SANTOS RANGEL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (PICPAY). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL EM CARTEIRA DIGITAL PARA PAGAMENTO ESSENCIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. VIAGEM DE LUA DE MEL. CONSTRANGIMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO COMPROVADA. ONUS
PROBANDI
DO FORNECEDOR (ART. 14, § 3º, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020530-98.2021.8.08.0035

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Recorridos: NATAN DOS SANTOS RANGEL e AMANDA TAVARES ELOI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (PICPAY). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL EM CARTEIRA DIGITAL PARA PAGAMENTO ESSENCIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. VIAGEM DE LUA DE MEL. CONSTRANGIMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO COMPROVADA. ONUS
PROBANDI
DO FORNECEDOR (ART. 14, § 3º, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

2.
Alegam os autores que, durante sua viagem de lua de mel, foram impedidos de utilizar o saldo de R$ 5.035,22 disponível em sua conta PicPay para efetuar o pagamento remanescente da hospedagem no valor de R$ 1.610,00, no momento do
check-in
(13/11/2021), em virtude de falhas nas transações, confirmadas pela própria recorrente via protocolo (n° 2021111302439). O fato os obrigou a recorrer a empréstimo de terceiros para garantir a hospedagem.

3.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade de sua conduta, alegando ter atuado em exercício regular do direito ao não concluir as transações, sob o fundamento de medida de segurança e prevenção a fraudes, conforme previsto em contrato e normas regulatórias. Defende a inexistência de ato ilícito, de nexo causal e que o evento não passou de mero aborrecimento, pugnando pela reforma integral da Sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor a ser pago à título de danos morais.

4.
Contrarrazões (ID 14362444) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a recusa reiterada e não justificada de transações PIX e transferências em carteira digital, alegadamente por medida de segurança, configura falha na prestação de serviço e afasta o exercício regular de direito; (ii) se a conduta da instituição de pagamento gerou danos materiais diretos, notadamente a necessidade de endividamento emergencial; e (iii) se os transtornos vivenciados pelos consumidores, em data sensível (lua de mel) e com desvio de tempo útil para solução do problema, caracterizam dano moral indenizável sob a Teoria do Desvio Produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo os autores consumidores na forma do art. 2º e o requerido fornecedor na forma do art. 3º, ambos do aludido diploma legal.

7.
A questão central posta em análise perpassa pela avaliação da responsabilidade civil da Instituição de Pagamento frente à ineficácia de seu sistema de transações, que resultou na retenção momentânea do saldo do consumidor, impedindo o pagamento essencial em momento crucial. Pois bem, no mérito, é caso de manutenção da sentença. Explico.

8.
O recorrente, ao oferecer serviços de carteira digital e intermediação de pagamentos, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva por eventuais defeitos relativos à prestação dos seus serviços, conforme inteligência do art. 14,
caput
, do CDC.

9.
A tese defensiva do recorrente se baseia na excludente de responsabilidade do exercício regular de direito (art. 14, § 3º, I, do CDC), alegando que a não conclusão das transações foi uma medida de segurança. Contudo, ao alegar tal excludente, recai sobre o recorrente o ônus de provar a sua ocorrência, sob pena de incorrer no risco da atividade (Teoria do Risco do Negócio). A Instituição PICPAY não logrou êxito em comprovar o risco concreto de fraude ou o desvio que justificasse o bloqueio reiterado de Pix e transferências entre carteiras e para contas próprias, partindo do saldo já consolidado e disponível de R$ 5.035,22, em um contexto de pagamento de alto valor em data específica e sensível. A mera alegação de “fora do perfil das transações usuais” não tem o condão de afastar a responsabilidade.

10.
Neste ponto, cumpre ressaltar que os recorridos anexaram aos autos um extrato detalhado de movimentações financeiras (ID 14362429), o qual atesta o uso habitual e regular da carteira digital. Tal volume e recorrência de transações contrariam a alegação genérica do recorrente de que a operação estava “fora do perfil”, elemento que demandava prova robusta. Ademais, o fato de um pagamento anterior de R$ 690,00 ter sido realizado com sucesso para o mesmo destinatário dias antes (ID 14362230), estabelece uma rotina de uso que mitiga, de plano, a suspeita arbitrária de fraude para o pagamento complementar. Configura-se, portanto, a falha do sistema de segurança, a qual não pode ser imputada ao consumidor.

11.
Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, pois o consumidor foi impedido de exercer o direito básico de utilizar seu próprio recurso financeiro em momento de necessidade premente, violando o princípio da confiança.

12.
A situação vivenciada pelos recorridos transcende o mero aborrecimento cotidiano. O impedimento de efetuar o pagamento do
check-in
do hotel em viagem de lua de mel gerou constrangimento evidente e frustração de uma legítima expectativa, obrigando o recorrido a buscar soluções emergenciais, como o empréstimo de R$ 1.610,00 (ID 14362392).

13.
Quanto ao dano material, assiste razão à sentença ao reconhecer o prejuízo patrimonial direto sofrido pelo recorrido Natan. A indisponibilidade de seu saldo na carteira digital o forçou, no ato, a obter um empréstimo de R$ 1.610,00 junto à terceiro (ID 14362392) para honrar o compromisso da hospedagem. O dano material se configurou pela necessidade de endividamento emergencial e pelos custos remanescentes do hotel, sendo o montante devido a título de ressarcimento pela falha causalmente ligada ao defeito do serviço, nos termos do art. 402 do CC c/c as normas protetivas do CDC.

14.
Ademais, resta plenamente aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que reconhece o dano moral pela perda de tempo útil do consumidor. O recorrido precisou despender tempo considerável de seu momento de lazer e descanso (lua de mel) tentando resolver um problema causado exclusivamente pela ineficiência do serviço, entrando em contato com a Central de Atendimento e recebendo “respostas padrões” (ID 14362391).

15.
O tempo dos recorridos, que deveria ser dedicado ao gozo da lua de mel, foi desviado para mitigar os efeitos da conduta negligente do recorrente. Tal circunstância, inegavelmente, fere o direito à dignidade da pessoa humana e o tempo útil do consumidor.

16.
Quanto ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem redundar em enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando a gravidade da falha (impedimento de uso do próprio dinheiro em viagem de lua de mel), a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano (frustração e desvio produtivo), o valor fixado pela sentença, que o recorrente busca minorar/excluir, deve ser mantido, pois se mostra adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

17.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Configura falha na prestação do serviço a recusa injustificada de transações em conta digital, sob alegação genérica de fraude, quando o extrato de uso demonstra a habitualidade da movimentação, ensejando dever de indenizar por danos materiais (custos de endividamento emergencial) e danos morais (Teoria do Desvio Produtivo).”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I; CC, art. 402; Lei nº
9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)